Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0716824-55.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALECSANDRO DE LIMA DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ALECSANDRO DE LIMA DIAS, em que formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, aplicando-se os novos percentuais de progressão estabelecidos no “Pacote Anti-Crime” (ID 35644302). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 35668932). A Defensoria Pública (ID 3611329) informou que o requerente cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por crimes diversos (processo de execução n. SEEU 030109-29.2013.8.07.0015). E já cumpriu até a data atual o montante de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias da reprimenda total imposta, encontrando-se atualmente incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, ID 36211334). Em relação ao pedido feito pelo sentenciado, explicitou que, em consulta ao processo de execução, verificou-se que houve deferimento do pleito de aplicação retroativa da Lei 13.964/19, para fazer incidir a fração de 50% para progressão relativamente ao crime hediondo com resultado morte (mov. 66.1 – ID 36211335). E o percentual foi confirmado em segunda instância (acórdão n. 1276490 – ID 36211332). Esclareceu que o sentenciado formulou o mesmo pedido, novamente, em sede de execução, e a Defensoria se manifestou apontando a decisão que já aplicara o referido percentual e requereu o envio de cópia do “decisum” ao reeducando (mov. 236.1). Salientou que a questão requerida está preclusa e o objeto do pedido já foi regularmente apreciado e deferido, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o breve relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta já foi apreciado e deferido, tanto no Juízo da Execução quanto neste Tribunal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator